Tribunal: TJSP
Processo: 2101785-15.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2101785-15.2016.8.26.0000/50002, da Comarca de Colina, em que é
embargante COMPANHIA ENERGÉTICA SÃO JOSÉ, é embargado FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.601
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2101785-15.2016.8.26.0053/50002
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: COMPANHIA ENERGÉTICA SÃO JOSÉ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO E
ERRO MATERIAL INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 14/17 do apenso que, por votação unânime,
reexaminando os embargos de declaração que apresentou, acolheu-os sem
efeito modificativo, são opostos por Companhia Energética São José novos
embargos, ao argumento de que o aresto apresenta omissão e erro material que
reclama suprimento e correção.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob os fundamentos
invocados, o que a embargante na verdade pretende é infringir o julgado
adotado por unanimidade de votos, objetivo a que evidentemente não se presta
a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR